Tribunal: TJSP
Processo: 1028474-77.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Hospital público – Parto – Intercorrências – Atendimento – Erro médico – Não demonstração – Indenização – Impossibilidade:

– Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar.